Tribunal: TJMT
Processo: 1008444-13.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008444-13.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RODRIGO SOUZA SAMPAIO - CPF: 075.307.291-28 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN ANTONIO DE SA TELES - CPF: 654.718.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.533.161-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.305.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Tráfico privilegiado. Condenação superveniente por fato posterior. Ausência de prova de dedicação habitual à atividade criminosa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pela prática de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
), reconhecendo a causa de diminuição de pena do § 4o, com fixação de pena em 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, e 166 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de condenação definitiva por fato posterior à infração penal ora julgada impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A concessão da causa de diminuição exige a reunião de requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, ausência de envolvimento com organização criminosa e não dedicação à atividade criminosa.

4. A condenação superveniente, por fato posterior ao do processo em julgamento, não configura, por si só, prova de dedicação habitual à prática criminosa à época da infração.

5. Os elementos constantes nos autos, como a apreensão de quantidade não elevada de drogas, a posse de balança de precisão e a localização do acusado em local suspeito, não são suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que fatos posteriores não obstam a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em respeito à presunção de inocência e ao princípio da anterioridade da conduta.

IV. Dispositivo.

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp no 2.811.029/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.139; TJMT, ApC no 1002484-22.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.12.2024, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 1008444-13.2020.8.11.0037, que condenou Rodrigo Souza Sampaio, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), onde reconheceu a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma parcial da sentença para que seja afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Sustentou que o apelado possui condenação superveniente por fato ocorrido após o crime em apuração, com trânsito em julgado em maio de 2024, e que essa circunstância comprova a dedicação do apelado às atividades criminosas, afastando, assim, o benefício do tráfico privilegiado. Argumentou, ainda, que a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e o contexto da prisão confirmam a atuação habitual do apelado no tráfico de entorpecentes (Id. 245318703).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a condenação por fato posterior não pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto, à época do delito, o apelado ostentava a condição de primariedade. Alegou, ainda, ausência de provas quanto à dedicação do apelado a atividades criminosas e inexistência de maus antecedentes (Id. 245318705).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, com o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (Id. 250387688).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 1008444-13.2020.8.11.0037.

Ressai da peça acusatória – Id. 245318244:

No dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Júlio Pizetti, de frente ao no 91, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RODRIGO SOUZA SAMPAIO guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 13,76g de cocaína, em 04 porções, e 219,36g de maconha, separadas em 15 (quinze) porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2020.013539-01 (Id.46215019), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.46214821).

Na ocasião, a equipe da Polícia Civil se deslocou até uma kit net localizada na Rua Júlio Pizetti, na tentativa de localizar a pessoa de Douglas, que seria suspeito de cometer um crime de furto na madrugada de 02 de dezembro de 2020. Ao chegarem no endereço mencionado, que já era conhecido da Polícia Civil pelo tráfico e uso de drogas, um homem entrou correndo na kit net, momento em que a equipe o seguiu.

Antes de entrarem na casa, ainda pela janela, os policiais já visualizaram uma quantidade robusta de drogas na sala, razão pela qual adentraram no local e apreenderam a mesma, além de mais drogas no imóvel e objetos relacionados a prática do tráfico ilícito de drogas, como balança de precisão. Ainda, foi encontrado um simulacro de arma de fogo que estava escondido embaixo de um climatizador.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, RODRIGO confessou que toda a droga era sua e que era destinada ao uso e também à venda.

Quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público busca a reforma da sentença para que seja afastada a causa de Juízo
a quo
, sob o fundamento de que há elementos comprobatórios da dedicação do apelado às atividades criminosas, especialmente ao tráfico de drogas.

O pleito não merece acolhimento.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Após minuciosa análise dos autos, constato que não existem elementos probatórios concretos que demonstrem envolvimento do apelante em organização criminosa ou sua dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
apontou de forma correta que “
a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa
” – Id. 245318695.

Os policiais ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relataram que o apelado estava presente em um local já amplamente conhecido da polícia como ponto de tráfico de drogas e receptação.

O policial Joab Vinícius afirmou que Rodrigo não possuía residência fixa, mas estava pernoitando na quitinete, local onde a droga foi encontrada, e que ele assumiu a posse do entorpecente. O agente Gilvan Antônio reforçou que o imóvel era frequentemente frequentado por usuários e traficantes, e alvo de diversas ações policiais.

Contudo, nenhum dos depoentes afirmou expressamente que o apelado exercia de forma habitual ou permanente a atividade de tráfico, limitando-se a apontar sua presença no local e sua vinculação circunstancial com os entorpecentes ali encontrados. O fato de o apelado ter sido encontrado em um local conhecido como ponto de venda de drogas, por si só, não comprova que ele se dedicava habitualmente a essa atividade.

A quantidade de droga apreendida não é elevada a ponto de, isoladamente, evidenciar habitualidade na traficância. Além disso, a balança de precisão apreendida, embora possa ser um indício da prática do tráfico, também não é suficiente para afastar a incidência da minorante, especialmente considerando que não foram encontrados outros elementos que evidenciassem a dedicação do apelado a uma atividade criminosa estável e permanente, como anotações de controle de vendas, grande quantidade de dinheiro ou outros objetos típicos de uma estrutura organizada para o tráfico.

A denúncia constante no Id. 245318244 refere-se a fatos ocorridos em 02/12/2020.

O apelado respondeu a ação penal de no 1001202-32.2022.8.11.0037 por fato posterior (06/12/2021), que originou a condenação existente no executivo de pena
2000262-16.2023.8.11.0037
.

Acondenaçãotransitada em julgado por fatoposteriorao que está em apuração nesta demanda não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente.

O Superior Tribunal de Justiça entende que:

Os argumentos utilizados não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que a Corte de origem mencionou apenas a nocividade e a quantidade das drogas apreendidas associadas ao fato do agravante possuir condenação definitiva por crime posterior (dezembro/2022) aos fatos em exame (maio/2022), o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Este E. Tribunal de Justiça também tem adotado o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 EM RELAÇÃO AO APELADO. INCONSISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. AÇÃOPENALEM ANDAMENTO É INSUFICIENTE PARA AFASTARA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM TEMA REPETITIVO N. 1.139. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO). AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE ALUCINÓGENOS APREENDIDA. MANUTENÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). 3, RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser considerados como elementos impeditivos para a aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Consoante consta do Tema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. Além disso, o apelado não tinha condenação anterior transitada em julgado, motivo pelo qual inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que ele fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a sentença na parte que reconheceu a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu benefício. 2. Embora o apelado ostente ações penais em andamento à época do fato em apuração, a pequena quantidade de entorpecente apreendida permite a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, pois referido coeficiente fracionário se mostra razoável e proporcional ao caso. 3. Recurso desprovido. (N.U 1002484-22.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Dessa forma, ausente nos autos qualquer prova robusta e segura de que o apelante se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, impõe-se a manutenção da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025